Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-75.2014.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000210-75.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CICERO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.428.428-63 (EMBARGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), Miracy Jacinto Pereira (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRACY JACINTO PEREIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar no acórdão

a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, pois este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000210-75.2014.8.11.0035

Apelante:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:

Cícero Monteiro da Silva e Miracy Jacinto Pereira

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Dr.
Moisés Barbosa de Queiroz
, advogado dativo, nomeado para patrocinar a defesa dos sentenciados Cícero Monteiro da Silva e Miracy Jacinto Pereira, opôs os
presentes embargos declaratórios (Id 35351994), contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 0000210-75.2014.8.11.0035, visando suprir alegada omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários nesta fase recursal, exarado nas contrarrazões recursais.

Assim, pede o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a mencionada omissão, e, via de consequência, que sejam fixados os honorários advocatícios
“em 5 URH; R$ 4.642,58 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e oito centavos)”
, determinando-se a expedição de certidão competente para fins de recebimento do referido valor.

Foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração opostos (Id 35575528).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020